Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-10.2017.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001034-10.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), AGNALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 052.887.961-81 (APELADO), ALASFERREIRA NERES (APELADO), CHRISTYAN BRUNO ISRAEL - CPF: 065.234.271-02 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), WELLINGTON LUIZ GARCIA SILVA SANTOS - CPF: 767.932.811-00 (ASSISTENTE), LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK - CPF: 024.858.121-01 (ASSISTENTE), ANTONIO GERALDO CARLESSO - CPF: 760.878.241-20 (ASSISTENTE), ROSANGELA HERREIRO CARLESSO - CPF: 028.326.301-62 (ASSISTENTE), SILVANA MOREIRA ZAMONER - CPF: 580.771.541-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1)
ABSOLVIÇÃO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE -
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM - DOLO COMPROVADO - 2)
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUIRA
-
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

-
3)

RECURSO DESPROVIDO.

1) É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

2) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3
) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Agnaldo Pereira de Jesus
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001034-10.2017.8.11.0009 - cód. 104556, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder /MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
180,
caput,
do Código Penal
(receptação), à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
inicial aberto
,
substituída
por prestação pecuniária na ordem de um salário-mínimo, além do pagamento 10 (dez) dias-multa (id. 82609512).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, com base no artigo 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, em
razão do suposto desconhecimento da origem ilícita dos produtos
, ou seja, atipicidade da conduta por ausência de dolo ou,
por insuficiência probatória
para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pugna por
desclassificação para o delito de receptação culposa
, previsto no § 3º do artigo 180 do Código Penal, bem como pela concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
(id. 82609527).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 82609530), entendimento p
erfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner
(id. 83904490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 82609502 - Pág. 4/6), no dia 13/12/2016, por volta das 14h, na residência situada na rua José Luiz da Silva, n. 831, bairro São Gonçalo, comarca de Colíder/MT, Agnaldo Pereira de Jesus
adquiriu
/
recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em: um armário de aço, cor preto e branco, um móvel hack, uma centrífuga de cor branca e azul, uma geladeira de cor branca, uma almofada de cor escura, uma mesinha de madeira e um ferro de passar roupas de cor preta, avaliados em R$ 2.757,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais), bens móveis que foram furtados da residência de Alice Rodrigues de Souza.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que em virtude de enfermidade da vítima (pessoa idosa), ela estaria residindo com Rosângela Herreiro Carlesso, sua filha, e por isso sua residência estava há certo tempo fechada. Após tomar conhecimento que o referido imóvel havia sido arrombado e, de seu interior subtraído os bens acima detalhados, Rosângela acionou a Polícia, o qual feitas diligências e ante a informação que os objetos furtados possivelmente estariam na residência do vizinho (suspeito), dirigiram-se ao local.

No referido local os agentes lograram encontrar os objetos acima descritos. Indagado sobre a procedência, o denunciado não soube precisar, tampouco apresentou nota fiscal dos objetos, argumentando apenas que os adquiriu de um grupo de vendas existente na rede social denominada Facebook, bem assim que os buscou em uma residência de uma pessoa não identificada. Os objetos foram eles reconhecidos por Antônio Geraldo Carlesso, genro da vítima, e Silvana Moreira Zamoner, agente comunitária de saúde, como aqueles outrora subtraídos da vítima.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando totalmente procedente a peça acusatória, condenou increpado pela prática do delito de receptação, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a forma culposa

No caso concreto, malgrado a Defesa sustente que o apelante desconhecia a origem espúria dos objetos apreendidos em seu poder, a resultar na sua
absolvição por ausência de provas quanto ao
dolo

ou por insuficiência probatória para sustentar a condenação ou, ainda, na desclassificação

da conduta para a forma culposa, manuseando os autos,
conclui-se que as pretensões não fazem jus à acolhida.

Isso porque a
materialidades delitiva
restou comprovada, sobretudo, pelo boletim de ocorrência auto de prisão em flagrante (id. 42389734 – pág. 8); termo de reconhecimento de objeto (id. 42389734 – pág. 36); termo de exibição e apreensão (id. 42389734 – pág. 37); auto de avaliação indireto (id. 42389734 – pág. 38); e boletins de ocorrência (id. 42389734 – pág. 40/41 e 42/44).

No tocante à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
Agnaldo Pereira de Jesus
no delito e a respaldar a sua condenação.

Em sede policial, o

apelante, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 82609502 - pág. 19) e, em juízo foi decretada sua revelia (id. 42389734 – pág. 120/121).

Por sua vez,
Rosângela Herreiro Carlesso
e
Antônio Geraldo Carlesso
, filha e genro da vítima, declararam em juízo que a vítima, por razões de saúde/enfermidade teve que se mudar para a casa de uma das filhas e que em uma das visitas para cuidar da casa dela, que ficava trancada, eles se depararam com a residência vazia, pois a porta havia sido arrombada e todos os móveis e eletrodomésticos furtados. Aduzem também que no terreno da casa da vítima encontraram copos e talheres jogados próximo à casa vizinha, razão pela qual contataram a polícia, sendo que lá os agentes policiais encontraram os objetos da propriedade de Alice Rodrigues.

Eis suas declarações,
verbis:

“[...]
No momento que a gente chegou, que a gente olhou, não tinha quase nada dentro da casa
, até os armários da parede tiraram, que era parafusado, tiraram todos, geladeira, tudo, louça, alumínio, levou tudo.
A casa estava arrombada, vidro quebrado, a fechadura arrombada
. Aí a gente saiu olhando assim, em volta da casa depois,
procurando vestígio, pista, alguma coisa... Aí a gente percebeu que tinha copo, colher da mamãe, jogados próximo da casa do lado, e aí a gente imaginou que fosse pra lá que tinha levado.
Aí foi e deu queixa, aí a
polícia foi investigar e realmente tava tudo lá.
(...)
tudo indicava que por cima do muro que passou as coisas
. Aí a gente foi, eu e meu marido, na polícia e contou o que a gente viu, e aí eles foram lá. Tava lá mesmo onde a gente suspeitou que estivesse. Não entramos lá, ficamos dentro da viatura. [...]”
(Rosângela Herreiro Carlesso - id. 83904490 - Pág. 3).

“[...] Lá estava fechado só que aí a minha sogra ficou doente e foi morar lá na chácara com a minha cunhada,
e a casa ficava fechada e sempre ‘nós’ ia lá pra ver como é que tava
, que tava resolvendo pra vender ainda. Aí chegou lá e
a porta tava arrombada e os móveis não tinha nada
, geladeira, levaram tudo.
E aí eu peguei e fui por trás da casa, achei um copo jogado, colher, que jogou por cima do muro, na casa que eles moravam, ao lado
. Aí eu liguei pros ‘polícia’, aí eles ‘veio lá’ e foi na casa, entrou lá e tirou foto dos móveis, mostrou pra nós e eram os móveis da minha sogra. Aí os ‘polícia’ foi e buscou.
A casa estava fechada mas não estava abandonada, direto eu ia lá e carpia, minha esposa ia direto lá.
[...]”
(Antônio Geraldo Carlesso – id. 83904490 - Pág. 3/4).

Em sintonia com os depoimentos anteriores, a testemunha
Wellington Luiz Garcia Silva Santos
, policial militar, sob o crivo do contraditório e ampla defesa asseverou que fora lavrado um boletim de ocorrência acerca de um furto em uma residência e que a filha da vítima do referido crime compareceu na delegacia informando que tinha conhecimento do local que estavam os objetos subtraídos. Relatou que se digiram ao local informado e localizaram os bens na casa do apelante, os quais foram devidamente reconhecidos.

No mesmo sentido é o testemunho do Policial Civil
Leandro Rodrigo Preis Beock
.

Confira-se o teor da declaração dos agentes policiais:

“[...] Parece que no dia anterior a PM tinha feito um
Boletim de Ocorrência do furto na residência dessa senhora, que estava doente, estava na casa de uma filha dela e aí a casa estava vazia. Aí no dia posterior, ela foi na delegacia de novo e falou que sabia onde que estavam os objetos, que estavam numa casa vizinha deles
, desse rapaz aí, desse Agnaldo. A gente foi lá e constatou que as coisas que estavam lá eram dela mesmo
. Ela reconheceu os produtos como sendo dela
. Não sei, não me lembro como ela ficou sabendo onde estavam as coisas dela. Ele já era conhecido, já tinha passagem. (...) Sobre a autoria do furto não me lembro se foi determinada ou esclarecida. [...]”
(Wellington Luiz Garcia Silva Santos – id. 83904490 - Pág. 4).

“[...] Eu me recordo que
foi realizado o B.O. no dia anterior
, não se se no dia anterior ou anteriormente, mas que
tinham sido furtados os objetos, aí a gente recebeu a denúncia de que os objetos estariam na casa vizinha à da vítima, aí deslocamos até o local e encontramos os objetos lá que a vítima reconheceu como sendo dela
.
Não a vítima, porque a vítima se eu não me engano era uma mulher idosa que estava doente, mas o genro da vítima e a esposa, algo nesse sentido
. Eu lembro que a gente foi na casa e viu que todos os objetos estavam lá, e eram duas casas, uma ao lado da outra. O que ele falou sobre os bens eu não me recordo, não me recordo de ter apresentado notas fiscais. Sobre onde ele comprou, quanto tinha pago, por quê os bens estavam ali, não me recordo”.
(Leandro Rodrigo Preis Beock - id. 83904490 - Pág. 4).

Por outro lado,
mostra-se
frágil a versão da Defesa no sentido de que não haveria de que não haveria comprovação do dolo do réu porque os objetos apreendidos em seu poder teriam sido adquiridos em um grupo de vendas do Facebook, uma vez que não se desincumbiu de comprovar a origem lícita destes e tampouco em evidenciar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita, especialmente diante da inércia de colacionar documentos fiscais dos objetos apreendidos, que legitimariam as aquisições daqueles.

Nesse seguimento, destaca o d. sentenciante que
“in casu, além de a defesa não ter apresentado justificativa e/ou documento comprobatório da licitude dos bens, o acusado na fase inquisitiva, durante a abordagem na sua residência, afirmou aos policias civis que os objetos foram adquiridos por meio de um grupo de vendas em uma rede social, no entanto, também não fora apresentada nenhuma nota fiscal”
(id. 82609512 - Pág. 3).

E como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime
enseja a presunção da autoria delitiva e, por corolário, inverte-se o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente
a demonstração de que o adquiriu de forma lícita; encargo não desincumbido pela Defesa
, razão pela qual deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, porquanto em momento algum da persecução criminal, repita-se, foi apresentado documento hábil de modo a comprovar a versão ventilada pela Defesa e a conduta do apelante amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Importante salientar que o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória, tal como realizado pelo juízo de origem.

Desta feita, à vista do cenário fático-probatório retratado nos autos e, incomprovada a tese defensiva, eis que não restou demonstrado que o increpado desconhecia a procedência dos bens apreendidos, tampouco que o teria adquirido licitamente, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente.

Nesse contexto, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
e por isso, não há se falar em desclassificação para receptação culposa, porquanto restou devidamente demonstrado o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude dos objetos.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Destarte,
deve
persistir a condenação
, tal qual realizada na sentença vergastada uma vez que, as provas produzidas no curso da persecução penal são plenamente capazes de comprovar, à saciedade, que o apelante incorreu no delito tipificado na norma penal incriminadora do art. 180,
caput
, do Código Penal
.

2)

Do benefício da justiça gratuita

Por derradeiro, a Defesa requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; no entanto,
mais uma vez, o pedido não há de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal e, portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto por Agnaldo Pereira de Jesus,

mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021